Tribunal: TJSP
Processo: 0149824-29.2006.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compromisso
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000706223
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0149824-29.2006.8.26.0000/50002, da Comarca de Botucatu, em que é
embargante CBE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA, são embargados JOAO NARCISO AGUIAR e MARCIA ROSIRIS
PAGANOTTA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO
MURILLO PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
CÉSAR PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0149824-29.2006.8.26.0000/50002 - Botucatu - VOTO No 17114 2/3
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 0149824-29.2006.8.26.0000/50002
EMBARGANTE: CBE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
EMBARGDOS: JOAO NARCISO AGUIAR E MARCIA ROSIRIS PAGANOTTA
INTERESSADO: ITAIPU URBANISMO S C LTDA
COMARCA: BOTUCATU
VOTO No 17114
Embargos de declaração – Ausência de omissão – Vistoso
propósito infringente do julgado – Inconformismo dirigido
contra
o
resultado
proclamado
pelo
colegiado
–
Impropriedade do meio para fins de integração da decisão
– Embargos rejeitados, com observação.
Embargos declaratórios manejados contra acórdão que,
por unanimidade, acolheu os embargos de declaração, sem efeito modificativo,
opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto contra
sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa dos autores, para admitir a
possibilidade de pleitear a obrigação contratualmente assumida pelos réus,
julgamento procedente a ação, a respeito das construções das galerias pluviais, guias
e sarjetas, objetivando, em síntese, o reexame, a integração e a reversão do julgado
com fundamento, em resumo, na omissão e contradição a respeito da inaplicabilidade
do art. 40 da Lei n. 6.766/79 e na inadmissibilidade de exigência das obras, reformas
ou construções.
Tempestivo e isento de preparo.
Na espécie não foi identificado no quê consistiu a
alegada omissão ou contradição no julgado, porque a decisão do colegiado foi bem
explícita e motivada, reconhecendo, tão somente, que houve, de fato, a apontada
omissão no acórdão anterior, especialmente aqueles relativos às determinações
constantes do Decreto-Lei n. 58/1937 e do art. 65 da Lei municipal n. 1.472/1967,
determinando a necessidade de prévia aprovação municipal para a posterior
consecução do projeto, efetivamente realizado, sendo certo que a própria
municipalidade, exercendo sua atividade nos limites do princípio da legalidade e do
poder discricionário, entendeu a desnecessidade naquele tempo da construção das
galerias pluviais, por critério de conveniência e oportunidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0149824-29.2006.8.26.0000/50002 - Botucatu - VOTO No 17114 3/3
No mais, é certo que as obras de construção necessárias
para o loteamento particular, tais como a realização de guias, sarjetas e implantação
de rede de água e energia elétrica, foram devidamente concretizadas, inclusive com a
efetivação de termo de ajustamento de conduta perante o Município, entretanto, após
a realização das construções, é de total responsabilidade da construtora a
manutenção regular dos referidos bens, sendo certo de competência e
responsabilidade subsidiária do Município a sua manutenção, em especial pela
aprovação do projeto e das determinações constantes da Lei n. 6.766/79, art. 40,
incidentes na espécie, seja diante da regulamentação própria do caso concreto, bem
como em razão da responsabilidade assumida pela empresa perante a
municipalidade, pela via do compromisso de ajustamento de conduta.
Daí a inadequação dos embargos devido ao nítido
propósito infringente, inservível para fins de prequestionamento eficaz.
Do exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos, com
observação.
CÉSAR PEIXOTO
Relator